Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. ENTREGA DE EXAMES COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É certo que a entrega e a conferência de todos os exames médicos necessários é atribuição do candidato do concurso público, devendo, ainda, se atentar ao prazo previsto no edital, o que foi efetivamente cumprido pela candidata no caso concreto.
2. Comprovado nos autos que o exame HBSAG (Hepatite B) foi coletado no laboratório juntamente com os demais exames solicitados no edital do certame, ficou comprovado que o referido exame foi entregue de forma regular pela candidata.
3. Deve ser anulado o ato administrativo que eliminou a candidata do concurso público, uma vez que todos os exames indicados no edital do certame foram entregues no prazo.
9. Negou-se provimento ao apelo.